Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703509-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LILIAN FERREIRA RAMOS RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Bahia Geração de Energia S/A, sociedade empresarial sucessora de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, não é obrigada a contratar conforme os ditames do inciso II do art. 37 da CRFB/88; não é obrigada a manter os antigos empregados públicos, os quais podem ser demitidos a qualquer momento, observadas as regras da CLT; e também não é obrigada a observar procedimento formal para demissão. Assim, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal da recorrente porque desnecessário e inútil o prosseguimento do presente recurso já que inviável atingir-se o fim pretendido: obrigatoriedade de convocação (contratação) de candidato aprovado em certame público realizado conforme art. 37, inciso II da CRFB/88, dispositivo que não se aplica à iniciativa privada. 1.1. “Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado ( )” (Acórdão 1342274, 07066716820208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente sustenta no recurso especial que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 448 e 448-A, todos da Consolidação das Leis do Trabalho, argumentando que a privatização da CEB não exime a sucessora da responsabilidade pela preterição de candidatos aprovados em concurso público, e que não houve perda superveniente do objeto da demanda. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedades aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXVI, 6o, e 37, incisos I, III e IV, §2o, e 93, inciso IX, sem explicitar as indispensáveis razões; b) artigo 37, inciso II, renovando a tese de que a privatização da CEB não exime a sucessora da responsabilidade pela preterição de candidatos aprovados em concurso público, não sendo cabível a decretação da perda superveniente do objeto da demanda. Em contrarrazões apenas ao recurso especial, a recorrida requer no ID 34091963 – Págs. 1 e 16 e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese da suposta afronta aos artigos 10, 448 e 448-A, todos da CLT, tendo em vista que o colegiado fez as seguintes afirmações no ID 29270340 – Págs. 5/6: a) com a privatização, a empresa sucessora assumiu as obrigações trabalhistas da sucedida “decorrentes de relação de emprego existentes no momento da privatização, dentre elas, por exemplo, direitos incorporados pelos empregados nos respectivos contratos de trabalho”; b) “a recorrente sequer foi convocada, ocupando no certame a posição 330 (ID25806710 – p.5), o que significa dizer não haver qualquer relação jurídica (vínculo) de emprego com CEB DISTRIBUIÇÃO S/A”. Apesar disso, a recorrente se limitou a reafirmar que a privatização da CEB não exime a sucessora da responsabilidade pela preterição de candidatos aprovados em concurso público, razão pela qual não é possível decretar-se a perda superveniente do objeto da demanda. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Por sua vez, o recurso extraordinário também não deve prosperar quanto às apontadas contrariedades aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXVI, 6o, e 37, incisos I, III e IV, §2o, e 93, inciso IX, da CF, embora tenha a recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, porquanto o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Ademais, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram a recorrente a considerar tais normas violadas, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (RE 1361445 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 8/3/2022). No tocante à apontada ofensa ao artigo 37, inciso II, da CF, o colegiado fez as seguintes afirmações no ID 29270340 – Págs. 5/6: a) a empresa sucessora assumiu as obrigações trabalhistas da sucedida “decorrentes de relação de emprego existentes no momento da privatização, dentre elas, por exemplo, direitos incorporados pelos empregados nos respectivos contratos de trabalho”; b) “a recorrente sequer foi convocada, ocupando no certame a posição 330 (ID25806710 – p.5), o que significa dizer não haver qualquer relação jurídica (vínculo) de emprego com CEB DISTRIBUIÇÃO S/A”. Apesar disso, a recorrente se limitou a reafirmar que a privatização da CEB não exime a sucessora da responsabilidade pela preterição de candidatos aprovados em concurso público, bem como a impossibilidade de decretação da perda superveniente do objeto da demanda. Nestas circunstâncias, a Suprema Corte tem decidido pela aplicação dos óbices ditados pelos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF (ARE 1319722 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 6/8/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015